Tribunal: TJPA
Processo: 0819828-11.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819828-11.2021.8.14.0401

APELANTE: HUMBERTO REIS VIEIRA PINTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0819828-11.2021.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Humberto Reis Vieira Pinto

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, VII DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA.

1) O recorrente requer seja afastada a valoração negativa atribuída às consequências dos crimes, eis que entende que são decorrências lógicas e evidentes do crime em espécie. De fato, a fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente tal vetor não são suficientes para esse fim, eis que são naturais do tipo.

2) No entanto, certo é que não é possível agravar a condenação imposta ao réu diante de recurso exclusivo da defesa, em respeito ao
princípio da
non reformatio in pejus
. Todavia,
“
o
efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

3)
In casu
, encontra-se nos autos j
ustificativas necessárias à valoração negativa dos antecedentes criminais, uma vez que o recorrente possui sentença condenatória transitada em julgado referente a fato anterior ao crime apurado no presente feito.

3.1) O
fato de já ter sido alcançado o período depurador de 05 (cinco) anos não impossibilita sua valoração na primeira fase da dosimetria da pena, eis que tal prazo é específico à caracterização da reincidência. Entendimento do STJ.

3.2) Atribuição de valoração negativa aos antecedentes criminais. Manutenção da pena-base fixada pelo magistrado e, também, da pena definitiva, eis que
o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal.

4) Recurso conhecido e provido,
para afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime,
no entanto, d
e ofício, corrijo as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, notadamente, aos antecedentes criminais, sem importar em aumento da pena final fixada pelo juízo ‘a quo’.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 07/08/2023 e 16/08/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
para afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime,
no entanto, de ofício, corrigir
as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, notadamente, à aos antecedentes criminais, sem importar em aumento da pena final fixada pelo juízo ‘a quo’,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA
JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
HUMBERTO REIS VIEIRA PINTO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0819828-11.2021.8.14.0401, que os condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, VII do CP, fixando a pena do acusado em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 12175528 – Pág. 1/5), o recorrente pugna pela reforma da dosimetria da pena, notadamente em sua primeira fase.

Entende que o vetor das consequências do crime foi valorado sem fundamentação adequada para tanto, eis que apontam para consequências naturais do ilícito praticado.

Assim, requer que as consequências do crime sejam valoradas como neutras, para que a pena-base seja fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerando o aumento na fração de 1/8 pela valoração negativa do vetor da culpabilidade do agente.

E, após as demais fases da dosimetria, que sua pena final seja fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 12175531 – Pág. 1/9
), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 13843318 – Pág. 1/4).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado, requerendo que,
na primeira fase
, seja valorado como neutro o vetor das consequências do crime para que a pena-base seja fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Pois bem.

Analisando a sentença ora guerreada observa-se que juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente e as consequências do crime.

Inicialmente, apesar do recorrente não impugnar a valoração negativa atribuída à
culpabilidade do agente
, destaco que a fundamentação do magistrado demonstra-se suficiente, eis que restou devidamente demonstrada nos autos a dissimulação do recorrente, que se aproximou da vítima sob o pretexto de pedir esmola, o que conduz a um maior juízo de reprovabilidade.

Quanto ao vetor das
consequências do crime
, impugnado pelo recorrente, o magistrado entendeu por valorá-la negativamente por entender que a atitude do recorrente “
concorre para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
”.

De fato, não há como se ignorar que o aumento da violência na sociedade é consequência natural do tipo penal em comento,
não podendo este motivo servir para exasperar a pena
.

E, mesmo que se considerasse que o ofendido não teve seu bem restituído, destaco que tal fato também não enseja fundamentação idônea, uma vez que
a perda patrimonial da vítima configura consequência natural do roubo, só podendo ser considerada na exasperação da pena-base quando evidenciado prejuízo de grande monta, que ultrapasse o limite do tipo penal, o que não é a hipótese dos autos.

Veja-se que não se extrai dos autos qualquer prova capaz de
demonstrar que o prejuízo da vítima ultrapassa o resulto típico do crime de roubo
, notadamente que sequer se extrai dos autos o modelo e marca do celular subtraído.

Sendo assim, de fato, o
vetor das consequências do crime deve ser valorado como neutro
.

No entanto, importa ressaltar que “
o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto,
é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifo nosso).

Nesse sentido, analisando a Certidão de Antecedentes Criminais do acusado (Num. 12175356 – Pág. 1/2), observa-se que ele
possui uma sentença condenatória transitada em julgada referente a fato anterior ao crime apurado no presente feito
.

Com feito, no item 8 da referida certidão, encontra-se o
processo n° 0020983-67.2009.8.14.0401
, em que o ora recorrente foi
condenado em 20/05/2010
, como incurso no art. 157, §2°, I e II c/c art. 14, II do CP, cujo
trânsito em julgado se deu em 21/06/2010
, isto é, em data anterior à data do fato apurado no presente feito (22/12/2021).

Veja-se que, p
or
antecedentes criminais
, vetor disposto no rol do art. 59 do CP, entende-se os envolvimentos judiciais anteriores do acusado, com sentença condenatória definitiva, desde que o evento delituoso tenha ocorrido antes do cometimento do delito que se está em julgamento, o que traduz a hipótese dos autos.

Destaco, ainda, que o fato de já ter sido alcançado o período depurador de 05 (cinco) anos não impossibilita sua valoração na primeira fase da dosimetria da pena, eis que tal prazo é específico à caracterização da reincidência.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. AUMENTO VÁLIDO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO
. PROPORCIONALIDADE. BENEFÍCIO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PENA DEFINITIVA INFERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "
para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade
" (AgRg no HC 560.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2021).

[...] 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ. AgRg no HC n. 787.742/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023) (grifo nosso).

Sendo assim, sendo evidenciado que o recorrente possui sentença condenatória transitada em julgado referente a fato anterior ao apurado no presente feito (processo n° 0020983-67.2009.8.14.0401) e, diante do permissivo jurisprudencial,
atribuo valoração negativa aos antecedentes criminais
, de modo que não há o que ser redimensionado na pena-base do recorrente, notadamente pela violação da
reformatio in pejus
.

E, considerando que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, mantenho a pena do recorrente nos termos impostos pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, para afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime, porém,
de ofício, corrijo as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria, notadamente, aos antecedentes criminais, sem importar em aumento da pena final fixada pelo juízo ‘a quo’
, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém (PA), 18 de agosto de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/08/2023